Tribunal: TJDFT
Processo: 0717292-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. COMPANHIAS AÉREAS. SISTEMA DE CODE SHARE. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. REPARAÇÃO DE DANOS DEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Os arts. 7°, parágrafo único, 14, 25, § 1°, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores de serviço, a qual independe de culpa, bastando que se comprove a existência do nexo causal entre a conduta e o dano causado ao consumidor.

2. Extrai-se das aludidas normas consumeristas que a responsabilidade pode ser atribuída de forma solidária a todos os participantes que compõem a cadeia de serviços.

3. Comprovado que não houve o cumprimento do serviço nos moldes contratados pelo consumidor, deve haver o ressarcimento dele pelos prejuízos que teve com a situação.

4. O direito do consumidor à informação adequada e clara acerca da prestação dos serviços insere-se entre os seus direitos básicos, estando previsto no art. 6°, inciso III, do CDC, devendo ser garantido por todos os prestadores de serviços envolvidos na cadeia de consumo.

5. Considerando que a segunda ré participou da cadeia de prestadores de serviços, diante do compartilhamento de voo com a primeira requerida, e que contribuiu para a ocorrência dos danos narrados pelo apelante, restam presentes os elementos configuradores da responsabilidade solidária dos fornecedores pela falha na prestação dos serviços, com fulcro no art. 7°, parágrafo único, e art. 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Constatado que o montante estabelecido na sentença afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos morais sofridos pelo autor, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da condição econômica das partes, da vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e da extensão do dano causado, o quantum indenizatório deve ser mantido.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.